Tribunal: TRF3
Processo: 5002508-88.2019.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 37 - DES. FED. NELSON PORFIRIO
Órgão colegiado: IV- agravo improvido." (AC no 0038412-05.2010.4.03.9999; 8a Turma; Relator Desembargador Federal Paulo Fontes; TRF3 CJ1, 16/02/2012).
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente; Restabelecimento
Data de julgamento: 2011-03-07

Ementa:
ementação do laudo pericial. No mérito, requer a reforma integral do julgado uma vez que considerou demonstrada a incapacidade laborativa (ID 127174665).
Sem as contrarrazões do INSS, subiram os autos a esta Corte.
É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002508-88.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 37 - DES. FED. NELSON PORFIRIO
APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA - SP278211-A, EDMILSON ALVES SILVA - SP338855-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002508-88.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 37 - DES. FED. NELSON PORFIRIO
APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA
Advogados do(a) APELANTE: MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA - SP278211-A, EDMILSON ALVES SILVA - SP338855-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfírio (Relator):
Trata-se de ação pelo procedimento ordinário objetivando o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez.
Sentença de mérito, pela improcedência do pedido, considerando a ausência de incapacidade laboral da parte autora, com honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, além das demais despesas processuais, suspendendo-se sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (ID 127174663).
A parte autora interpôs, tempestivamente, o recurso de apelação, postulando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois pretendia a complementação do laudo pericial. No mérito, requer a reforma integral do julgado uma vez que considerou demonstrada a incapacidade laborativa (ID 127174665).
Sem as contrarrazões do INSS, subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002508-88.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 37 - DES. FED. NELSON PORFIRIO
APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA
Advogados do(a) APELANTE: MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA - SP278211-A, EDMILSON ALVES SILVA - SP338855-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator):
Inicialmente, merece ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Passo ao exame do mérito.
O benefício da aposentadoria por invalidez está previsto no art. 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, pelo qual:
"[...] A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança [...]".
Por sua vez, o benefício de auxílio-doença consta do art. 59 e seguintes do referido diploma legal, a saber:
"[...] será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]".
Os requisitos do benefício postulado são, portanto, a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.
No tocante à incapacidade, o sr. perito atestou que: “
Após a realização da perícia médica, análise de relatórios médicos e exames complementares, constata-se que o autor apresentou quadro pregresso de acidente vascular cerebral hemorrágico por aneurisma cerebral roto tratado cirurgicamente com embolização, epilepsia controlada, hidrocefalia compensada com pós-operatório de derivação ventrículo peritoneal e hipoacusia bilateral. Houve quadro agudo e grave em 07/03/2011 com diagnóstico de aneurisma cerebral roto. Houve necessidade de tratamento cirúrgico com derivação ventricular externa, embolização do aneurisma e necessidade de tratamento de hidrocefalia com derivação ventrículo peritoneal. Houve boa evolução no decurso do tempo. Houve boa resolução cirúrgica. O quadro de epilepsia está controlado e não há sinais de hidrocefalia. Na época o autor voltou ao trabalho após o evento inicial até der demitido em 07/04/2013. Sem agravamento identificado no decurso do tempo. Não identificada sequela neurológica incapacitante. Concluo que não há no momento incapacidade laboral para atividades habituais do autor.
” (ID 127174642 e ID 127174654).
Considerando que a presença de uma doença não é necessariamente sinônimo de incapacidade, bem como observada que não restou comprovada a incapacidade laboral em grau suficiente para a concessão dos benefícios pleiteados, deixo de analisar os demais requisitos exigidos para a sua concessão. No mesmo sentido:
"AGRAVO (ART. 557, § 1o, DO CPC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIVEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.
I- A alegada incapacidade da parte autora não ficou comprovada pela perícia médica.
II- Não preenchidos, de forma indubitável, os requisitos necessários à obtenção de qualquer um dos benefícios previdenciários pretendidos (artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91), não há de ser concedido nenhum deles.
III- O art. 557, caput, do CPC confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
IV- agravo improvido." (AC no 0038412-05.2010.4.03.9999; 8a Turma; Relator Desembargador Federal Paulo Fontes; TRF3 CJ1, 16/02/2012).
Ante o exposto,
REJEITO A MATÉRIA PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação.
É o voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.
3. Não restando comprovada a incapacidade laboral da parte autora, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado.
4. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Decima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a materia preliminar e, no merito, negar provimento a apelacao, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.